Tribunal: TJDFT
Processo: 0706640-62.2021.8.07.0004
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. FORTUITO INTERNO. DANOS MORAIS. REPETIÇÃO. INDÉBITO.
1. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. A responsabilidade do fornecedor somente é afastada quando a culpa do consumidor ou de terceiro for exclusiva, caracterizada como fortuito externo.
2. A ocorrência da cobrança indevida prescinde da demonstração de má-fé ou culpa do fornecedor para que haja a sua condenação em repetição em dobro do indébito. A exceção somente comporta as situações que fujam de sua esfera de previsibilidade, como em caso fortuito ou força maior, o que caracteriza o engano justificável.
3. A contratação de empréstimo consignado e o depósito de valor em conta bancária mediante fraude consubstancia causa suficiente para configurar a ofensa aos direitos da personalidade. Nessa situação, o dano se configura in re ipsa, isto é, deriva da própria existência do fato, e suas consequências vulneradoras dos direitos de personalidade são presumidas.
3. O valor a ser fixado para reparação dos danos morais deverá observar as seguintes finalidades: compensatória, punitiva e preventiva, além do grau de culpa do agente, do potencial econômico e características pessoais das partes, a repercussão do fato no meio social e a natureza do direito violado, de acordo com os critérios da equidade, proporcionalidade e razoabilidade.
4. Reparação do dano moral mantida em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), consideradas as peculiaridades do caso concreto.
5. Apelação desprovida.